Tribunal: TJBA
Processo: 8146206-91.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8146206-91.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: JOSE ADMARIO SANTOS RIBEIRO

Advogado(s):PATRICIA ALMEIDA PELTIER BADU

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO CONFIGURADO COMO “FALSO COLETIVO”. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE REAJUSTE FIXADOS PELA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. ABUSIVIDADE DOS REAJUSTES POR SINISTRALIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA E PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, contra sentença pro
latada
pela 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito nº 8146206-91.2021.8.05.0001, ajuizada por JOSÉ ADMÁRIO SANTOS RIBEIRO, que reconheceu a abusividade dos reajustes anuais aplicados entre janeiro de 2012 e dezembro de 2020 em contrato de plano de saúde coletivo por adesão, declarando-os nulos e determinando a aplicação dos índices estabelecidos pela ANS para planos individuais, bem como a restituição simples dos valores pagos a maior.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se o contrato firmado entre as partes, identificado como coletivo por adesão, configura-se, na realidade, como “falso coletivo”, devendo ser equiparado a plano individual; e estabelecer se os reajustes anuais, praticados com base em sinistralidade e variação de custos médico-hospitalares, são abusivos, ensejando a substituição pelos índices fixados pela ANS para planos individuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O vínculo contratual existente entre as partes enquadra-se como relação de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º), conforme entendimento consolidado na Súmula nº 608 do STJ.

4. O contrato, embora formalmente identificado como plano coletivo por adesão vinculado à AMPARE, caracteriza-se como “falso coletivo”, porquanto inexiste vínculo associativo efetivo entre o consumidor e a entidade contratante, hipótese vedada
pela
ANS, que exige vínculo de classe, profissional ou associativo legítimo.

5. Nos casos de “falsos coletivos”, o contrato deve ser reclassificado como plano individual, submetendo-se aos reajustes anuais definidos pela ANS.

6. A cláusula contratual que autoriza reajustes genéricos, sem transparência quanto à metodologia utilizada ou comprovação atuarial suficiente, revela-se abusiva e contrária aos princípios da boa-fé objetiva e da informação adequada (art. 6º, III e IV, e art. 51, IV, do CDC).

7. A ausência de justificativa técnica clara e o desequilíbrio econômico-financeiro causado pelos aumentos sucessivos, configuram onerosidade excessiva ao consumidor, impondo-se a limitação dos reajustes aos índices anuais da ANS.

8. Majora
m
-se os honorários sucumbenciais em grau recursal
,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais e o trabalho adicional desenvolvido.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso da Ré improvido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III e IV, e 51, IV; CC, arts. 389 e 406; CPC, art. 85, §11; ANS, RN nº 195/2009 e RN nº 389/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 608; TJ-DF, Ap. Cív. nº 0035733-04.2013.8.07.0001, Rel. Fábio Eduardo Marques, j. 07.02.2018; TJ-PE, AI nº 0046859-55.2024.8.17.9000, Rel. Desa. Valéria Bezerra Pereira Wanderley, j. 24.02.2025; STJ, AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 2ª Seção, j. 09.08.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n°
8146206-91.2021.8.05.0001
,
em que figura como Recorrente
a

SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e, sendo Recorrido JOSÉ ADMÁRIO SANTOS RIBEIRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO.

Salvador, .